Tribunal: TJMT
Processo: 0007338-83.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007338-83.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDER PAULO QUEIROZ - CPF: 744.534.241-91 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PEDRO RAFAEL ALVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO –
1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO
– IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE PRECEDIDO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONFIRMADAS – DROGAS E PETRECHO DE MERCANCIA APREENDIDOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS E CREDIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUDENTE DA TRAFICÂNCIA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 3 E 8 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA PECUNIÁRIA
–REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE E CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE –
3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – É inadmissível a absolvição pela autoria do crime de tráfico ou a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, em face da detenção, precedida de denúncias anônimas (posteriormente confirmadas), do acusado, em via pública, na posse de 1 porção de cocaína (287,54g) e 2 porções de maconha (138,45g), além da apreensão, na residência do réu, de petrecho comumente usado para a mercancia (balança de precisão); outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado Orientativo n. 3, TCCR/TJMT);

- Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e são válidos para arrimar édito condenatório, notadamente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, sobretudo se inexiste qualquer indício que pretendessem deliberada e injustamente prejudicar o acusado (Enunciado Orientativo n. 8, TCCR/TJMT);

2 – Sedimentado o entendimento deste tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT), se a pena pecuniária guarda proporção com a privativa de liberdade imposta e a unidade do dia multa com a situação econômica do condenado, é incabível a sua redução;

3 – Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, a gravidade concreta da conduta (oriunda da quantidade e natureza das drogas apreendidas), aliada ao risco real de reiteração delitiva do apelante, que ostenta anotação criminal, são fundamentos idôneos para manter a prisão preventiva, em sede de Recurso de Apelação, para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Eder Paulo Queiroz
,

contra sentença em que foi
condenado
à reprimenda de
7 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento
700 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
(Id’s. 31729468 e 31729488).

Em suas razões recursais,
Eder Paulo
pugnou a
absolvição
, alegando insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a
desclassificação
para conduta do
art. 28 da Lei de Drogas
, a
redução da pena pecuniária
e o
direito de recorrer em liberdade
(Id. 31729482/31729483).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 31729484/31729485);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo:

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição Por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Pleito alternativo: Redução da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira – Descabimento – Arbitramento proporcional com a pena privativa de liberdade imposta ao réu – Anelada a concessão do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Permanência dos fundamentos que deram ensejo à prisão preventiva – Réu Reincidente – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020